Tribunal: STF
Processo: ARE 1524460
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.F.R., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação. Estupro de vulnerável. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente fixados. Recurso improvido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LV da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, LV, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova no âmbito judicial, esta Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o tema não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Ministro Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).  



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:  



    “Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Alegado cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova. Ausência de repercussão geral. Tema nº 424/RG. Matéria infraconstitucional. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, manteve o acórdão de origem que havia denegado a ordem pretendida pelo ora agravante. 2. A alegação de nulidade por ceceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas pelo juízo singular, não possui estatura constitucional. Nesse sentido, cita-se a tese de julgamento fixada no Tema nº 424 da repercussão geral: “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1454292 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 01-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1408614 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-s/n 08-02-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente